Tribunal: TJMT
Processo: 1014289-64.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014289-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MATEUS MESSIAS MAXIMO - CPF: 067.039.511-01 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON ALVES BARBOSA - CPF: 063.764.901-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON BATISTA GETENS - CPF: 061.955.051-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE ANORMAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico;
(ii)
Polícia Militar recebeu informações de que integrantes do “Comando Vermelho” – incluindo o paciente – estavam transportando entorpecentes em um veículo;
(iii)
paciente ostenta duas ações penais em curso, referentes aos delitos de associação criminosa e tráfico de drogas;
(iv)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social da paciente e risco de reiteração delitiva;
(v)
paciente e outros dois foram denunciados pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(vi)
feito devolvido à autoridade policial para extração de dados telefônicos.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suposta participação do paciente em organização criminosa denominada “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de duas ações penais em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

7. O excesso de prazo para conclusão das fases do processo-crime não deve ser analisado à luz de critério matemático puro e simples, mas sim do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

8. No caso concreto, verifica-se pluralidade de réus e crimes, bem como a devolução do feito à autoridade policial para a extração de dados telefônicos, circunstâncias que naturalmente justificam elastério processual para formação da culpa.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, AgRg no RHC n. 179.767/RS, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP e HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I e II, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva da paciente
Mateus Messias Maximo
com fundamento na garantia da ordem pública.

Consta nos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Por fim, destaca o excesso de prazo da custódia cautelar, ressaltando que o paciente está preso há 06 meses e, até o momento, a instrução processual não foi encerrada, o que configuraria constrangimento ilegal por ofensa à duração razoável do processo.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 285127888).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 286544380).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 287312376).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, a impetrante sustenta a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que, na data de 10/dezembro/2024, a Polícia Militar recebeu informações de que três indivíduos – incluindo o paciente –, supostamente integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estavam transportando entorpecentes em um veículo.

Ao realizarem a busca pessoal e veicular, os policiais militares apreenderam, ao todo, 08 (oito) porções de cocaína, com massa aproximada de 22 gramas, 01 (uma) porção de maconha, com massa aproximada de 5,3 gramas, e uma balança de precisão.

O paciente e os demais acusados foram presos em flagrante e conduzidos à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, norteado pela periculosidade social do agente e pelo risco de reiteração delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“[...] Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo ‘garantir a ordem pública/social’, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade [...]

Outrossim, registre-se que o custodiado possui registro criminal negativo, veja-se, inclusive respondendo a Ação Penal n° 1000342-03.2022.8.11.0111
, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão vejamos:

Desta feita, além da presença do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos). Desta feita, entendo que a ordem pública se encontra violada pelo(s) indiciado(s) que prossegue na prática de delitos, mesmo sendo advertido de que poderia retornar ao cárcere. A sua conduta desajustada me faz concluir que a única alternativa eficaz é a sua segregação.

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito, a sua repercussão na sociedade e a sua periculosidade evidenciam a insegurança gerada no meio social
[...]”
(id. 284481852).

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a suposta participação da paciente em organização criminosa de tamanha envergadura como o “Comando Vermelho” é um indicativo concreto de desajuste e periculosidade social, justificando a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024).

Aliado a isso, a existência de duas ações penais em curso, uma pela suposta prática do delito de associação criminosa (art. 288 do CP) (autos n. 1000342-03.2022.8.11.0111) e outra pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) (autos n. 0006330-87.2020.8.11.0015) revela inclinação a cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ, HC n. 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Da mesma forma, não persiste a irresignação defensiva referente à tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Como é sabido, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024).

Infere-se dos autos que a prisão preventiva do paciente
foi decretada na data de 11/dezembro/2024. A autoridade policial concluiu o relatório de investigação em 17/dezembro/2024 e indiciou os investigados pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em 19/dezembro/2024, o Ministério Público manifestou que “
a despeito da tipificação, não há maiores esclarecimento acerca da estabilidade da associação ou divisão de tarefas. Igualmente, não há relatório acerca da extração dos celulares apreendidos e deferidos em audiência de custódia
”. Diante disso, o feito foi devolvido à autoridade policial para a extração dos dados telefônicos e indicação da estabilidade da associação ao tráfico.

Posteriormente, em 08/abril/2025, a autoridade policial juntou o Relatório de Investigação n. 2025.13.32578, referente à análise de extração dos dados telefônicos do paciente e dos investigados Alisson e Wellington.

A inicial acusatória foi oferecida em 14/abril/2025 e, no dia seguinte, o Juízo de origem determinou a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia.

Diante disso, ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos razoáveis, de acordo com a complexidade do feito, cabendo destacar que não permaneceu paralisado por longos períodos, o que sinaliza o seu comprometimento com os ditames constitucionais.

Ademais, o mero descumprimento dos prazos processuais almejados pelo legislador, por si só, não configura constrangimento ilegal, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade das condutas criminosas, há pluralidade de réus (três) e de crimes e houve a necessidade de devolução do feito à autoridade policial para a extração de dados telefônicos, circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.

Assim, como os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Mateus Messias Maximo
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025